Tribunal: STF
Processo: Rcl 62324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vania Marias dos Santos, representada pela Defensoria do Estado de Sergipe perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e dirigida ao seu Presidente, “frente à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto contra acórdão 6448/2022 em que se reconheceu a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda e declarando, via de consequência, a incompetência desta Turma Recursal para conhecer e julgar o mérito da pretensão autoral”(eDoc 2, p. 122) (grifo nosso)  



    A reclamação foi então encaminhada ao Supremo Tribunal Federal por meio da decisão, de 25.07.2023, nos seguintes termos (eDoc 2, p. 181):



    “Trata-se de Recurso Inominado com Reclamação intentada por VÂNIA MARIA DOS SANTOS perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em face de acórdão desta Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do Recurso Inominado nº 202101004900, sob a fundamentação de que a Turma Recursal do Estado de Sergipe afrontou o TEMA 686 do STJ, baseado no repetitivo REsp nº 1.203.244-SC e o TEMA 793 STF, referentes a obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. O Tribunal de justiça do Estado de Sergipe, em decisão proferida em 30/09/2022, nos autos da Reclamação 202200127011, concluiu que em razão da normatização inserta no Art. 64[1], §3°, do CPC, deve a reclamação ser remetida ao Supremo Tribunal Federal, determinando a remessa deste feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, parágrafo 3º, do CPC. Assim, determino a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal com as nossas homenagens de estilo. Providências de praxe” (grifo nosso)  



    Na origem cuida-se de ação na qual se pleiteia o fornecimento de medicamento. Inicialmente foi julgada procedente a demanda, nos seguintes termos (eDoc 1,pp. 129 e 130):



    “Dessa forma, pelos motivos de convencimento acima declinados e com fulcro nos arts. 487, I, do CPC, 6º e 196, da CF, julgo procedente o pleito autoral para obrigar os acionados a fornecerem à demandante, de forma urgente, os medicamentos DAXAS 500MG (Roflumilaste - uso de 30 comprimidos ao mês) e ONBRIZE 150MG (Indacaterol - uso de 30 comprimidos ao mês), conforme relatório médico anexo emitido pelo Dra. Anaelze S. Tavares Tojal (CRM/SE 1902).”  



    Dessa decisão foram interpostos recursos inominados pelo Estado de Sergipe (eDoc 1, p.136) e pelo Município de Aracaju (eDoc 1, p. 157). Então, em segunda análise, o juízo de 1º grau concluiu (em 26.03.2021) por “ser reconhecida a incompetência absoluta desse juízo, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo da demanda” (eDoc 1. p. 196)



    Essa decisão ensejou recurso inominado da ora reclamante. Consta da cópia dos autos acostada ao presente feito que houve julgamento de recurso inominado interposto pelo Estado de Sergipe, em 18.08.21, resultando na seguinte ementa (eDoc 2, pps 15 a 17):



    R E C U R S O INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRMEDICAMENTO NÃO LISTADO NOS PROCEDIMENTOS D E RESPONSABILIDADE D O S U S . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. T E S E D E REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 QUE F I X O U RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES FORNECEREM TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS, COM O RESPECTIVO RESSARCIMENTO POSTERIORMENTE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INCORPORAÇÃO DE N O V A S TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS JÁ EXISTENTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSÁRIA INCLUSÃO DO REFERIDO ENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA F E D E R A L . PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO S U P R E M O TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHNACIONAL DE J U S T I Ç A . RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS P A R A O JULGAMENTO DESTE FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO P A S S I V O . PRECEDENTES DO T J / S E . MANUTENÇÃO DAS D E C I S Õ E S PROFERIDAS ATÉ NOVA DECISÃO NO JUÍZO FEDERAL. ART. 64, DO CPC. §4º. REMESSA DOS AUTOS AOS J U I Z A D O S ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. R E C U R S O CONHECIDO E PROVIDO



    Segundo relata a autoridade judiciária ao apreciar o recurso inominado interposto pelo Estado de Sergipe (eDoc 2, p. 19):



     “ (...) Cinge-se a questão controvertida nos autos em perquirir o direito da parte autora ao fornecimento de medicamento não constante no rol no SUS, bem como, o dever do Estado de custeá-lo. Aduziu a parte autora, na origem, que é portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Bronquiectasia (CID:J44.0 e J47.0), com exacerbações (crises) frequentes, sendo a doença irreversível), razão pela qual necessita com URGÊNCIA de DAXAS 500MG (Roflumilaste - uso de 30 comprimidos ao mês) E ONBRIZE 150MG (Indacaterol-uso de 30comprimidos ao mês), AMBOS DE USO CONTÍNUO, conforme relatório médico em anexo, emitido pela Dra. Anaelze Siqueira Tavares Tojal-Pneumologista (CRM/SE 1902)”  



    (...)



    “Após criteriosa análise, observo que o medicamento pleiteado pela parte Autora, qual seja, DAXAS 500MG e ONBRIZE 150MG, não encontra-se incorporado ao SUS, como visto no relatório do Núcleo de Assessoramento Técnico de número 1579/2020 (fls. 49/56) trazido à baila nestes autos.



    (...)



    Ante o exposto, entendo pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, razão pela qual deve o recurso ser conhecido e provido, declarando, via de consequência, A INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL para conhecer e julgar o mérito da pretensão autoral, conforme art. 109, I da Constituição Federal e art. 5º, II, determinando-se a remessa deste feito aos Juizados Especiais da Justiça Federal.”  



    Note-se que não há nos autos indicação de que o recuro inominado da ora reclamante tenha sido apreciado.



    Dessa decisão a Defensoria Estadual interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado (eDoc 2, pp. 63 a 65), dando ensejo a agravo interno, com fundamento nos arts. 1.021 c/c 1030 § 2 do CPC, o qual foi desprovido conforme a seguinte ementa (eDoc 2, p.105):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR HAVER CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA (TEMA 793 DO STF). APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”  



    Na reclamação defende-se que “NÃO é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (eDoc 2, p. 130) e que “o fundamento utilizado pela Turma Recursal de incorporação de novas tecnologias, que culminou com apresentação diversos recursos, entre ele o extraordinário e agravo negados, não se aplica ao caso em destaque tendo em vista que os medicamentos requeridos possuem registros válidos na ANVISA” (eDoc 2, p. 131)



    Alega que “segundo a tese fixada no Tema 793, a União deverá ser necessariamente demandada apenas nos casos em que o medicamento, suplemento, procedimento, equipamento ou insumo solicitado não tiver registro junto à ANVISA, o que não configura a hipótese destes autos” (eDoc 2, p. 137)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, seja “Julgada procedente a presente ação no sentido de cassar as decisões, conforme art. 992, CPC, determinando os fornecimentos dos medicamentos, conforme relatório médico em anexo, requerido nos termos da inicial, resguardando a autoridade da decisão do STJ, ou que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, face alinhamento com o tema 793 do STF.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que esta Corte, ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, reconheceu que estão sendo proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do citado Tema nº. 793.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº. 1366243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. O acordão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao manifestar-se no sentido da existência de repercussão geral da questão suscitada:



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público”. (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, quando do julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do tema 793.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR acima citadas.



    Diante disso, constata-se que não subsiste a hipótese de cabimento de presente reclamação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral, ante a ausência de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada no paradigma invocado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Contudo, é certo que ao apreciar o referendo em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243 – SC (TEMA 1234 da Repercussão Geral), a Corte assim decidiu:



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.” (grifo nosso)



    (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-04-2023  PUBLIC 25-04-2023)



    Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo o juízo de origem determinado a manutenção do fornecimento de medicamentos, conforme consta do voto no eDoc 2, p 22, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, encaminhando o feito ao Tribunal de origem para aplicar a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1366243 até julgamento final do Tema 1234.



    A presente decisão não prejudica ou suspende de qualquer pedido ou concessão de tutela apreciados e eventualmente concedidos na origem.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente